Tribunal: TJMT
Processo: 1066142-23.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066142-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), WALDENIR F. FREITAS TREINAMENTOS E CONSULTORIA DE PESSOAS LTDA - CNPJ: 34.524.226/0001-03 (APELADO), WALDENIR FERNANDES DE FREITAS - CPF: 884.044.809-82 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito,
sob fundamento
de abandono da causa, diante da inércia da parte autora em promover o andamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa é válida sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
. A extinção do processo por abandono exige a concomitância de dois pressupostos: a inércia da parte por prazo superior a 30 dias e a sua prévia intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de
5
dias, sob pena de extinção.

2
. A intimação pessoal constitui garantia essencial do devido processo legal, não se suprindo automaticamente por atos processuais ordinários ou pela mera ciência do advogado, sendo indispensável para legitimar a sanção processual extrema.

3
. No caso concreto, não houve a renovação da intimação da parte autora, tampouco sua intimação pessoal após o decurso do prazo, o que evidencia a inobservância do procedimento legalmente estabelecido.

4
. A extinção prematura do feito, sem a observância dessas formalidades, revela-se medida desproporcional e contrária aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

2. A ausência dessa formalidade essencial implica nulidade da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 485, III e §1º; art. 219.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
665.830, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma; TJMT, Apelação Cível nº 0002352-02.2016.8.11.0029, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto

por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

cont
ra
sentença proferida
Dr. Alex Nunes de Figueiredo, Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
,
que
,
nos autos da
ação monitória

ajuizada
em desfavor de
WALDENIR F. FREITAS TREINAMENTOS E CONSULTORIA DE PESSOAS LTDA e WALDENIR FERNANDES DE FREITAS
,
extinguiu
o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante, em síntese, a nulidade da sentença, ao argumento de que não foram observados os requisitos legais para a extinção do processo por abandono. Aduz, inicialmente, a ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir a suposta inércia, providência que reputa indispensável nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, afirmando que não houve qualquer ato processual determinando sua intimação pessoal para impulsionar o feito.

Alega, ainda, a inexistência de regular intimação dos advogados constituídos, sustentando que as comunicações processuais não foram
realizadas em nome dos patronos cadastrados no sistema eletrônico, em afronta ao art. 272, § 2º, do CPC, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Defende,
outrossim
, que não restaram configurados os pressupostos necessários ao reconhecimento do abandono da causa, especialmente quanto à paralisação do processo por prazo superior a 30 dias, asseverando equívoco na contagem do prazo pelo juízo de origem, que não teria observado a regra dos dias úteis prevista no art. 219 do CPC.

Sustenta, também, a nulidade da sentença pela ausência de requerimento da parte ré para a extinção do feito, invocando a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a extinção por abandono da causa depende de provocação da parte adversa, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Diante de tais fundamentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a sentença de extinção do processo, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação monitória.

O recurso é tempestivo e preparado
(
352969380
).

Sem contrarrazões
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que

a

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

ajuizou
ação monitória

em face de
WALDENIR F. FREITAS TREINAMENTOS E CONSULTORIA DE PESSOAS LTDA
e
WALDENIR FERNANDES DE FREITAS
.

Diante da não localização dos apelados, o Juízo de origem determinou a intimação do autor, a fim de que desse prosseguimento ao feito no prazo de
5
(cinco) dias, sob pena de extinção (ID 352867355).

Por conseguinte, di
ante do transcurso do prazo, o M
agistrado
a quo
proferiu sentença extinguindo o processo por abandono processual, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

A parte autora, COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, ingressou com
a presente
demanda, não manifestando no feito, resultando a intimação para dar prosseguimento, sob pena de extinção.

Em que pese
a
intimação feita, considerando o disposto no art. 485, § 1º, e art. 246, § 1º, do CPC, e ainda
arts
. 5º, § 3º.
e
9º, § 1º, da Lei 11.419/2006, ainda não houve manifestação, conforme certificado nos autos.

Vieram-me conclusos os autos, para decisão.

É o Relatório.

Decido.

O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual.

Houve a intimação para dar seguimento ao feito e aquela se manteve inerte, deixando transcorrer o prazo assinalado sem dar continuidade ao processo, não suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, conforme certificado nos autos, ciente da advertência legal.

Demonstra assim, a parte autora não está interessada no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo não pode ficar perpetuamente, aguardando providências das partes, tanto que foi determinada a intimação da autora para prosseguir com o feito,
sob pena
de extinção.

Mesmo com as advertências legais, a parte requerente continuou ignorando a necessidade de dar impulso processual, concretizando sua falta de interesse no desfecho da demanda.

No que tange à INTIMAÇÃO PESSOAL a Lei 11.419/2006, que dispôs sobre a informatização do processo judicial, prevê, em seus
arts
. 5º, § 3º.
e
9º, § 1º, que a intimação realizada por meio eletrônico será considerada PESSOAL para todos os efeitos legais.

Como se não bastasse, o § 1º do art. 246 do CPC determina que "[...] com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico, para efeito de recebimento de citações e intimações [...]".

Assim, com o advento do
Pje
, as intimações eletrônicas suprem a intimação pessoal, aliás, como já vem entendendo reiterada jurisprudência, inclusive do TJMT:

(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10447213120238110002, Relator
.:
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2024).

(...)
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10061478420218110041, Relator
.:
GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024).

(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00128114220198110002, Relator
.:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024).

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, julgo EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo
Civil.
(...)
”

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Analisando os autos com acuidade, tenho que o recurso manejado
merece provimento
.

Com efeito, a solução adotada pelo juízo de origem ao extinguir o feito
se
mostrou desproporcional e prematura, porquanto não observou integralmente o procedimento previsto no artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que,
após o decurso de 30 (trinta) dias de inércia da parte autora
, esta deverá ser
intimada pessoalmente para, no prazo de
5
(cinco) dias, suprir a falta
, sob pena de extinção do processo.

No caso em exame, ainda que
a
apelante não tenha promovido o regular andamento do feito na última determinação, verifica-se que a extinção foi decretada sem o cumprimento dessa
formalidade essencial, o que configura violação ao devido processo legal e ao princípio da proporcionalidade que deve nortear a aplicação das sanções processuais.

Eis o que prescreve

o
art. 485, III e § 1º, do CPC
:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa
por mais de 30 (trinta) dias
;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de
5
(cinco) dias.

À
luz da legislação processual civil, a extinção do processo por abandono da causa é medida possível quando ocorrer: (i) a inércia do autor por um período
superior a 30 (trinta) dias
em promover os atos e diligências que lhe incumbem; e (
ii
) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em
5
(cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do
DJe
,
advertindo-o
de que a falta de atendimento ensejará a extinção do feito.

No caso concreto,
após o transcurso do prazo por parte da apelante, não houve a renovação da intimação da parte autora, muito menos por meio pessoal para que desse impulso ao feito.

Esse proceder
não se coaduna com o procedimento delineado pelo artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, que condiciona a extinção por abandono à comprovação da inércia da parte por mais de 30 (trinta) dias e à sua posterior intimação pessoal para suprir a falta, no mesmo prazo de
5
(cinco) dias.

Assim
, a extinção imediata, sem a observância dessas etapas legais, revela-se medida desproporcional e contrária ao devido processo legal, razão pela qual a sentença não pode subsistir.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, INCISO IV, DO CPC – SITUAÇÃO QUE CONFIGURARIA O ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC – INOBSERVÂNCIA
AO § 1º DO ART. 485 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O entendimento esposado pelo Juiz sentenciante se
apóia
na desídia do apelante, que deixou de dar andamento ao processo para cumprimento da citação, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC. Para que a extinção processual seja validamente decretada com apoio na caracterização de abandono do processo, o procedimento descrito no parágrafo 1.º do
art
.
485, do CPC se faz imperativa, de modo que, inexistindo nos autos, a sentença deve ser anulada. “É obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador”. (STJ,
AgRg
no
Aresp
665830/TR –
3º Turma
– Min.
Rel
, .
Ricardo Villas Boas
Cueva
)”
(TJ-MT 00023520220168110029 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 485, §1º DO CPC - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
Nos termos do art. 485, § 1º do CPC, a extinção da ação por abandono da causa prescinde da intimação pessoal prévia do autor para dar prosseguimento no feito no prazo de 05 (cinco) dias.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00033667819998110041, Relator
.:
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto
e lhe

DOU
PROVIMENTO

para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da demanda.

Sem custas e honorários advocatícios recursais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026